Tribunal: TJBA
Processo: 8152933-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152933-61.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FLORDENICE DA SILVA FARIAS

Advogado(s)
:
GISLAINE MARIA DA SILVA PEREIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Recurso de apelação. Preliminar de incompetência absoluta. Competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Valor da causa superior ao limite de 60 salários mínimos após emenda à petição inicial. Competência da Vara da Fazenda Pública mantida. Piso salarial profissional nacional do magistério. Base de cálculo. Vencimento básico. Impossibilidade de aferição pela remuneração global. Professora aposentada. Paridade e integralidade. Extensão do piso nacional aos inativos. Súmula Vinculante 37. Inaplicabilidade. Limitações orçamentárias e Lei de Responsabilidade Fiscal. Irrelevância para afastar obrigação legal. Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). Impossibilidade de compensação ou absorção. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu o direito de servidora aposentada do magistério público, beneficiária da paridade e integralidade, à adequação de seu vencimento básico ao Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério, com pagamento das diferenças pretéritas.

II. Questão em discussão

2. Definir se a competência para processamento da demanda seria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública ou da Vara da Fazenda Pública, estabelecer se o Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério deve ser aferido com base no vencimento básico ou na remuneração global, determinar se o piso nacional é extensível à servidora aposentada beneficiária da paridade e integralidade, verificar se a adequação remuneratória afronta a Súmula Vinculante 37, a separação dos poderes e as limitações orçamentárias previstas no art. 169 da Constituição Federal e definir se a VPNI pode ser compensada ou absorvida em razão da implementação do piso nacional.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa, após emenda regularmente acolhida pelo juízo de origem, foi fixado em montante superior ao limite de 60 salários mínimos previsto na Lei Federal nº 12.153/2009, afastando a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

4. A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece que o piso salarial profissional nacional corresponde ao vencimento inicial da carreira do magistério, e não à remuneração global composta por gratificações, adicionais ou vantagens pessoais.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167, reconhece a constitucionalidade da fixação do piso nacional com base no vencimento básico, rejeitando a utilização da remuneração global como parâmetro de aferição.

6. A documentação acostada aos autos demonstra que o subsídio básico percebido pela servidora é inferior ao piso nacional proporcional à jornada exercida, evidenciando defasagem remuneratória incompatível com a legislação federal.

7. A aposentadoria concedida sob regime que assegura integralidade e paridade garante à servidora inativa o direito à revisão dos proventos na mesma proporção dos reajustes e vantagens conferidos aos servidores em atividade.

8. A extensão do piso nacional aos aposentados beneficiários da paridade decorre diretamente da proteção constitucional conferida a essa categoria, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

9. A determinação judicial de observância do piso nacional não configura concessão de aumento por isonomia nem afronta a Súmula Vinculante 37, pois apenas assegura o cumprimento de obrigação legal expressamente prevista em lei federal.

10. Restrições orçamentárias e limites decorrentes da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o dever da Administração Pública de cumprir direitos subjetivos legalmente assegurados aos servidores públicos.

11. A VPNI possui natureza jurídica autônoma e finalidade específica de preservação da irredutibilidade remuneratória, não se confundindo com o vencimento básico nem podendo ser utilizada para compensar ou absorver diferenças decorrentes da implementação do piso nacional.

12. A redução ou compensação da VPNI em razão da adequação do vencimento básico ao piso nacional implicaria esvaziamento do direito assegurado pela Lei Federal nº 11.738/2008 e afronta à garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

IV. Dispositivo e tese

13.
Recurso desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8152933-61.2024.8.05.0001,
em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado

FLORDENICE MACHADO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.